Tribunal: TJDFT
Processo: 0740261-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO. CAGED. INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. RECORRENTE PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. (EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18).
2. O sistema CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED é um cadastro, criado pela Lei no 4.923/1965, que visa registrar e acompanhar as admissões e demissões sob o regime da CLT, servindo como base para elaboração de pesquisas, estudos, programas e ações governamentais ligados ao mercado de trabalho.
3. Apesar de possuir entendimento no sentido de que a diligência requerida não é inócua, no caso dos autos o agravante/autor é patrocinado pela Defensoria Pública e não necessita da intervenção do judiciário para solicitar as informações dos agravados/executados via CAGED.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.